Tribunal: TJSP
Processo: 1070877-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP – Juntada de CRVL contendo o registro do gravame – Tarifa de registro de contrato devida –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP – Juntada de CRVL contendo o registro do gravame – Tarifa de registro de contrato devida – Tarifa de avaliação de bem, contudo, indevida – Autor impugnou a prestação desse serviço – Ré, por sua vez, não juntou nenhum documento a respeito – Tarifa de avaliação de bem afastada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção ou não de escolher a seguradora – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobrança do seguro arredada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – Correção monetária do desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, admitida a compensação.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070877-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RULE
GLÉCIO
FERNANDES
ARAÚJO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1070877-78.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: RULE GLÉCIO FERNANDES ARAÚJO
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO N. 10.604
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DE BEM Possibilidade de sua cobrança quando constatada a
prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP
Juntada de CRVL contendo o registro do gravame Tarifa de
registro de contrato devida Tarifa de avaliação de bem,
contudo, indevida Autor impugnou a prestação desse serviço
Ré, por sua vez, não juntou nenhum documento a respeito
Tarifa de avaliação de bem afastada RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de
pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo
consumidor, a quem compete também escolher a seguradora,
sendo vedada a “venda casada” - Tese consagrada no REsp
1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor
tenha sido dada a opção ou não de escolher a seguradora
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobrança do seguro
arredada RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO Correção monetária
do desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação, admitida a compensação.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Rule Glécio Fernandes Araújo propôs ação contra Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
3
nulidade de cláusulas ajustadas em contrato de financiamento de veículo.
O douto Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos e
condenou o vencido a enfrentar as despesas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual.
O autor apela às fls. 117/122. Aduz que a ré não provou os
fatos geradores das despesas com avaliação do bem e registro do
contrato. Sustenta que o seguro de proteção financeira foi imposto
mediante “venda casada”. Requer a reforma da r. sentença e procedência
dos pedidos.
Contrarrazões às fls. 125/157.
É o relatório.
1) Das tarifas de registro de contrato e de avaliação de
bem.
Sobre as tarifas em referência, o Superior Tribunal de
Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos,
estabeleceu, nos termos do art. 1.040 do CPC, as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
4
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
5
despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO.
3.1.
Aplicação
da
tese
2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28.11.2018) sem ênfase no original.
Na espécie, o instrumento de fls. 29/31 revela pactuação
de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, definindo-as nos
montantes de R$ 368,33 e R$ 420,00, respectivamente (fls. 29).
Como se percebe, a Corte Superior considera válido o
repasse desses custos, excetuando-se as hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
Relativamente à primeira tarifa, o requerente colacionou, à
fl. 32, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
CRVL indicando a averbação da alienação fiduciária, demonstrando,
assim, a ocorrência do fato gerador da despesa de registro de contrato.
Ressalta-se que o valor dessa tarifa não foi especificamente impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Tampouco se entrevê desproporção em confronto com o valor total do
financiamento.
Dessarte, de rigor a manutenção da r. sentença nesse
capítulo.
Quanto à segunda tarifa, porém, a requerida não se
desincumbiu de comprovar o fato gerador.
Deveras, a financeira não juntou nenhum documento a
comprovar a vistoria ou avaliação do veículo financiado. Conquanto a
prestação desse serviço tenha sido expressamente impugnada, a
contestação veio desacompanhada de prova documental.
Logo, referido encargo é afastado.
2) Do seguro de proteção financeira.
Em relação à adesão ao seguro prestamista, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040
do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
7
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
8
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
Na espécie, o autor se bate pela retirada da cobrança de R$
1.263,72, estampada na avença de fls. 29/31, a título de contratação de
seguro.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante
constou do v. Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata
propriamente de um serviço financeiro, tem-se por configurada, na
espécie, a “venda casada”, uma vez que o banco não demonstrou haver
permitido ao autor optar ou não pela contratação e, muito menos,
escolher a seguradora.
Dessarte,
uma
vez
reconhecida
a
ilegalidade
do
mencionado encargo, impõe-se a reforma da r. sentença igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
9
nesse capítulo.
3) Da repetição do indébito.
A restituição do valor despendido a maior no que tange ao
seguro prestamista e à tarifa de avaliação de bem deve ser feita de forma
simples e não em dobro, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da
instituição financeira, senão cobrança baseada na suposta licitude do
quantum expurgado, o que se enquadra na exceção do “engano
justificável”, previsto no § único, do art. 42, do Código de Defesa do
Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.-
A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito, prevista no art.
42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-
fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido”
(STJ - AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min.
Sidnei Beneti 3a Turma Julgado em 9 de agosto
de 2011).
4) Da conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070877-78.2019.8.26.0002 -Voto no
10
O apelo é provido em parte para afastar a cobrança da tarifa
de avaliação de bem e do seguro de proteção financeira, com repetição do
indébito nos termos supramencionados.
As partes repartirão as despesas processuais na proporção
de 1/3 para o autor e 2/3 para a ré. Arbitram-se honorários aos advogados
das partes, com fulcro no art. 85, §2o, I a IV, do CPC, em 20% do valor
atualizado da causa. A exigibilidade desses encargos ficará suspensa em
relação ao demandante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora